Tribunal: STF
Processo: RE 477286
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUROS
   REMUNERATÓRIOS. 12% AO ANO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL
   SUFICIENTE. SÚMULA 283 DO STF. PRECEDENTES.
O acórdão recorrido
   limitou os juros remuneratórios não só com base na
   auto-aplicabilidade do § 3o do art. 192 da Magna Carta (redação
   anterior à EC 40/2003), como também a partir de fundamento
   infraconstitucional suficiente (Código de Defesa do Consumidor).
   Pelo que, ante a negativa de seguimento ao recurso especial
   perante o Tribunal de origem, incide o princípio da Súmula 283 do
   STF. Precedentes: REs 450.919-AgR e 461.485-AgR, Relator o
   Ministro Sepúlveda Pertence.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.